Tribunal: TJES
Processo: 5025854-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Indenização do Prejuízo; Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025854-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA REGINA ANCHIETA CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUPRIMIDA. LEI MUNICIPAL N. 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5025854-64.2024.8.08.0035

Recorrente
: SONIA REGINA ANCHIETA CARNEIRO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TJES. TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A VERBA "AO LONGO DA CARREIRA". INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E RESTRITIVA DO PRECEDENTE VINCULANTE. REQUISITO QUALITATIVO NÃO PREENCHIDO. CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM PERÍODO RESTRITO E NÃO SUBSTANCIAL DA VIDA FUNCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SONIA REGINA ANCHIETA CARNEIRO em face da r. sentença (id. 13142534) que julgou improcedente sua pretensão de incorporação da "gratificação de produtividade" aos seus proventos de aposentadoria.

A recorrente sustenta, em suma, que preenche os requisitos da exceção estabelecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, argumentando que a contribuição previdenciária sobre a referida verba por alguns anos seria suficiente para caracterizar o recolhimento "ao longo da carreira".

Contrarrazões apresentadas (id. 13142546), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo em razão do pedido de justiça gratuita, que ora defiro,
CONHEÇO do recurso
.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95, sem prejuízo das considerações a seguir, necessárias para o completo enfrentamento da tese recursal.

A controvérsia cinge-se à correta interpretação e aplicação da tese jurídica vinculante fixada pelo E. TJES no julgamento do IRDR nº 100160050975, que pacificou o entendimento sobre a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, de Vila Velha.

A regra geral, conforme a tese (i) do referido IRDR, é a de que "os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade", dado o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma instituidora.

Contudo, por razões de segurança jurídica, o Tribunal modulou os efeitos de sua decisão, criando uma regra de exceção, de aplicação restrita e cumulativa, disposta na tese (iii):

"(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo."

Para que a recorrente faça jus à incorporação, é imprescindível o preenchimento de dois requisitos cumulativos:

Ser servidora inativa, com aposentadoria concedida até 24/11/2021.

Ter recolhido contribuição previdenciária sobre a gratificação de produtividade "ao longo da carreira".

É incontroverso que a recorrente preenche o primeiro requisito, visto que se aposentou em 01/09/2010
. A questão nodal, portanto, reside na análise do segundo requisito.

O cerne do recurso é a alegação de que a contribuição realizada entre 2001 e 2005
seria suficiente para cumprir a exigência. Com a devida vênia, tal interpretação não pode prosperar.

A expressão "ao longo da carreira" não pode ser interpretada de maneira meramente literal ou extensiva, como se significasse "em algum momento durante a carreira". Uma interpretação teleológica e sistemática do precedente é impositiva. A ratio decidendi da modulação de efeitos foi proteger a legítima expectativa e a contraprestação previdenciária daqueles servidores para os quais a gratificação representou uma parcela constante e relevante de sua remuneração, gerando a justa crença de que tal valor integraria seus proventos.

Nesse contexto, a expressão "ao longo da carreira" embute um requisito qualitativo de habitualidade e substancialidade, e não apenas um requisito formal de ter havido algum recolhimento. Trata-se de aferir se a contribuição foi uma regra na vida funcional do servidor, e não uma exceção.

No caso dos autos, a recorrente foi admitida em 1978 e se aposentou em 2010
, completando uma carreira de aproximadamente 32 anos. As fichas financeiras acostadas demonstram o recolhimento da contribuição sobre a produtividade por um período de cerca de 5 anos
. Em termos proporcionais, tal período representa aproximadamente 15% de sua vida funcional. Trata-se, portanto, de um evento pontual e isolado, que não tem o condão de caracterizar um recolhimento efetuado "ao longo da carreira".

Admitir o contrário significaria desvirtuar o caráter "excepcional" da norma de transição criada pelo TJES, gerando um desequilíbrio atuarial no sistema previdenciário municipal. Conceder-se-ia um benefício previdenciário vitalício com base em uma fonte de custeio irrisória e esporádica, em detrimento do princípio da contrapartida.

Dessa forma, a conclusão do juízo de primeiro grau está em perfeita sintonia com a finalidade do precedente vinculante, não havendo qualquer erro de julgamento (error in judicando) a ser corrigido.

DIS
POSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)